Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600967-06.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. MANDADO
DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2024.
EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM DEBATE
TELEVISIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO À
ISONOMIA. INDEFERIMENTO DE
LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. PROCESSO EXTINTO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por
candidato a prefeito contra decisão do juízo
eleitoral, que indeferiu liminar pleiteada em
sede de Representação Eleitoral.

2. O impetrante alega violação a direito
líquido e certo seu por ter sido excluído de
debate promovido por rede de televisão,
argumentando violação ao princípio da
isonomia, uma vez que outros candidatos
com desempenho similar em pesquisas
Num. 44101233 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420544292800000043052550
Número do documento: 24100420544292800000043052550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:59:30

foram convidados, bem como que, por
maioria de 2/3, os participantes
manifestaram-se favoravelmente à sua
inclusão, o que não foi considerado pela
empresa organizadora do evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i)
definir se houve violação ao direito líquido e
certo do impetrante pela exclusão do
debate; (ii) estabelecer se a ausência de
votação para inclusão do impetrante no
evento, conforme previsto no art. 46, § 5º,
da Lei nº 9.504/97, constitui ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A emissora não está obrigada a convidar
candidatos cujos partidos não possuam o
mínimo de cinco parlamentares no
Congresso Nacional, conforme art. 46 da
Lei nº 9.504/97, sendo a participação
facultativa nesses casos.

5. A não realização de votação para
inclusão do impetrante no debate não viola
o disposto no art. 46, § 5º, da Lei nº
9.504/97, uma vez que as regras do debate
foram aprovadas por unanimidade pelos
candidatos obrigatoriamente convidados,
tendo havido deliberação expressa.

6. Não há prova pré-constituída de violação
a direito líquido e certo, requisito
indispensável para a concessão da
segurança pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Petição inicial indeferida. Processo
extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

1. O critério de convite para debates
eleitorais, conforme a Lei nº 9.504/97, é
objetivo e não fere o princípio da isonomia.

2. A não realização de votação entre
candidatos para inclusão de outros no
debate não viola as re

Inteiro teor:
29/10/2024
Número: 0600967-06.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Processo referência: 0600360-43.2024.6.16.0145
Assuntos: Eleições - 1° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Debate Político,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Cargo - Prefeito
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar nº 0600967-06.2024.6.16.0000,
impetrado por Samuel de Mattos, candidato à prefeito de Curitiba/PR, em face do ato coator
proferido pelo Juízo Eleitoral da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, na figura do Excelentíssimo
Magistrado Dr. Irineu Stein Junior, contra decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral
0600360- 43.2024.6.16.0145, que entendeu que embora se entenda para o melhor debate
democrático seria enriquecedor a presença do representante, a emissora não está obrigada
estender convite se o seu partido político não conta com representação no Congresso Nacional na
forma estabelecida no mencionado regramento, qual seja, art. 44, §1º, da Res. TSE n. 23.610.Trata-
se de critério objetivo a ser respeitado e que afasta a alegação de tratamento não isonômico e
privilegiado em relação aos demais candidatos. Ademais, além de agir conforme regramento legal,
ao estabelecer o critério objetivo a emissora está a exercer o seu legítimo direito de liberdade de
imprensa, da manifestação do pensamento e informação jornalística, expressamente garantidos
pelo artigo 220, parágrafo 1º, da Constituição Federal. Outrossim, a extensão do convite ao
Requerente seria uma faculdade da Emissora de TV, portanto sem qualquer obrigatoriedade, o que
decorre, no exame da inicial, na ausência de obrigatoriedade. Ausente, portanto, o requisito da
demonstração de forma plausível do direito invocado, desnecessária a análise do requisito
denominado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois ambos devem,
obrigatoriamente, figurar de forma cristalina no pleito antecipatório. (Requer: i. a concessão da
segurança, de forma liminar, determinando-se a participação do candidato Impetrante no debate
que será transmitido pela RPC em 3 de outubro de 2024; ii. da segurança, confirmando a liminar
para reconhecer a participação do candidato Impetrante no debate que será transmitido pela RPC
em 3 de outubro de 2024). JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 01/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 SAMUEL DE MATTOS FIGUEIREDO
PREFEITO (IMPETRANTE)
CAIO AUGUSTO TADEU CARVALHO DE ALMEIDA
(ADVOGADO)
LUCAS SANTOS DA ROSA (ADVOGADO)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)

SAMUEL DE MATTOS FIGUEIREDO (IMPETRANTE)
CAIO AUGUSTO TADEU CARVALHO DE ALMEIDA
(ADVOGADO)
LUCAS SANTOS DA ROSA (ADVOGADO)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
JUIZ DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(AUTORIDADE COATORA)
SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA
(TERCEIRA INTERESSADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101233
04/10/2024
20:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.805

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600967-06.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
IMPETRANTE: ELEICAO 2024 SAMUEL DE MATTOS FIGUEIREDO PREFEITO
ADVOGADO: CAIO AUGUSTO TADEU CARVALHO DE ALMEIDA - OAB/MG108281
ADVOGADO: LUCAS SANTOS DA ROSA - OAB/PR116959
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP398191
IMPETRANTE: SAMUEL DE MATTOS FIGUEIREDO
ADVOGADO: CAIO AUGUSTO TADEU CARVALHO DE ALMEIDA - OAB/MG108281
ADVOGADO: LUCAS SANTOS DA ROSA - OAB/PR116959
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP398191
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. MANDADO
DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2024.
EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM DEBATE
TELEVISIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO À
ISONOMIA. INDEFERIMENTO DE
LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. PROCESSO EXTINTO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por
candidato a prefeito contra decisão do juízo
eleitoral, que indeferiu liminar pleiteada em
sede de Representação Eleitoral.

2. O impetrante alega violação a direito
líquido e certo seu por ter sido excluído de
debate promovido por rede de televisão,
argumentando violação ao princípio da
isonomia, uma vez que outros candidatos
com desempenho similar em pesquisas
Num. 44101233 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420544292800000043052550
Número do documento: 24100420544292800000043052550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:59:30

foram convidados, bem como que, por
maioria de 2/3, os participantes
manifestaram-se favoravelmente à sua
inclusão, o que não foi considerado pela
empresa organizadora do evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i)
definir se houve violação ao direito líquido e
certo do impetrante pela exclusão do
debate; (ii) estabelecer se a ausência de
votação para inclusão do impetrante no
evento, conforme previsto no art. 46, § 5º,
da Lei nº 9.504/97, constitui ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A emissora não está obrigada a convidar
candidatos cujos partidos não possuam o
mínimo de cinco parlamentares no
Congresso Nacional, conforme art. 46 da
Lei nº 9.504/97, sendo a participação
facultativa nesses casos.

5. A não realização de votação para
inclusão do impetrante no debate não viola
o disposto no art. 46, § 5º, da Lei nº
9.504/97, uma vez que as regras do debate
foram aprovadas por unanimidade pelos
candidatos obrigatoriamente convidados,
tendo havido deliberação expressa.

6. Não há prova pré-constituída de violação
a direito líquido e certo, requisito
indispensável para a concessão da
segurança pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Petição inicial indeferida. Processo
extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

1. O critério de convite para debates
eleitorais, conforme a Lei nº 9.504/97, é
objetivo e não fere o princípio da isonomia.

2. A não realização de votação entre
candidatos para inclusão de outros no
debate não viola as regras eleitorais quando
há aprovação unânime das normas do
Num. 44101233 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420544292800000043052550
Número do documento: 24100420544292800000043052550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:59:30

evento.

__________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 46; Lei nº 12.016/2009, art.
10, caput; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt
no RMS nº 68.857/SP, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, DJe 29/2/2024; TRE/SP, Recurso
Eleitoral nº 060014362, rel. Des. Maria
Claudia Bedotti, PSESS 02/09/2024;
TRE/DF, Petição nº 060163536, Rel. Des.
Telson Luis Cavalcante Ferreira, PSESS
10/09/2018.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu a inicial, com a extinção do processo, sem resolução
do mérito, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por SAMUEL
DE MATTOS, contra ato do Juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba, que indeferiu a liminar
pleiteada pelo impetrante na Representação Eleitoral 0600360-43.2024.6.16.0145.
Na origem, o ora impetrante figura como representante na ação judicial
supramencionada, movida contra a Sociedade Radio Emissora Paranaense S.A. (RPC), em razão
de suposta violação a direito líquido e certo seu, decorrente da sua exclusão do debate a ser
promovido pela representada em 03/10/2024.
Segundo alega, todos os candidatos à prefeitura de Curitiba foram convidados a
participar do debate organizado pela RPC, à exceção do impetrante e do candidato inscrito pelo
Partido da Causa Operária (PCO), sob o argumento de que "[não haveria] performance em
Num. 44101233 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420544292800000043052550
Número do documento: 24100420544292800000043052550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:59:30

pesquisas eleitorais aptas a justificar sua relevância no cenário político-eleitoral".
Aponta que, apesar da ausência de obrigação legal da emissora de TV de
convidá-lo para o debate, outros dois candidatos que igualmente não preenchem o critério fixado
pela organização do evento foram convidados, o que constituiria violação à garantia da isonomia
entre os postulantes ao pleito.
Além disso, constou da ata da reunião realizada entre a empresa organizadora do
evento e as assessorias dos candidatos efetivamente convidados a dele participar que, dos 8
representantes presentes, 5 manifestaram-se favoravelmente à inclusão do impetrante, sendo
que a RPC negou a possibilidade de realização de votação para tal definição, em violação ao
disposto no art. 46, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
Todavia, ao buscar a reparação do injusto perante o juízo impetrado, viu seu
direito negado pela decisão judicial, de caráter interlocutório, apontada como coatora.
Fundamenta sua irresignação em dois pontos, a saber: (i) ausência de critérios objetivos quanto
aos participantes selecionados, uma vez que foram convidados candidatos que estão em empate
técnico com o impetrante na última pesquisa Quaest divulgada; e (ii) ausência de análise quanto
à ilegalidade da supressão, pela emissora organizadora, da votação feita pelos demais
candidatos quanto à participação do impetrante.
Ao final, pugna pela concessão da ordem mandamental em caráter liminar, para o
fim de determinar "a participação do candidato Impetrante no debate que será transmitido pela
RPC em 3 de outubro de 2024".
Após a conclusão dos autos, sobreveio manifestação espontânea pela
organizadora do evento, que figura como representada no processo de origem, pugnando pela
juntada de documentos e pelo indeferimento do pedido liminar formulado (id. 44095726).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A presente impetração se volta contra decisão interlocutória proferida em
Representação Eleitoral.

O mandado de segurança substitutivo contra ato judicial vem sendo admitido com
Num. 44101233 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420544292800000043052550
Número do documento: 24100420544292800000043052550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:59:30

o fim de emprestar efeito suspensivo quando o recurso cabível não o comporta, tão somente nos
casos em que a decisão atacada seja manifestamente ilegal. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA JULGAMENTO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL.
REGRAMENTO POR LEI LOCAL. OMISSÃO DO TRIBUNAL. DECISÃO
PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Não compete a esta Corte, como guardiã da legislação federal, reformar
entendimento julgado com base em norma de direito local, a teor do disposto na
Súmula 280, do STF, por analogia.
2. O mandado de segurança não serve como sucedâneo do recurso, daí por que
não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na
legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que
sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou
flagrantemente ilegal, o que não é o caso dos autos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no RMS n. 68.857/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
29/2/2024)

Na seara eleitoral, o art. 19 da Resolução TSE 23.478/2016 prevê:

Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos
eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão,
ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso
contra a decisão definitiva de mérito.

O recurso previsto, a ser interposto juntamente com eventual insurgência quanto
à decisão de mérito, evidentemente não tem efeito suspensivo, abrindo margem ao manejo de
Mandado de Segurança para emprestar suspensividade, caso presente ilegalidade manifesta ou
teratologia da decisão.

Em sentido semelhante a Súmula TSE 22, de seguinte teor:

Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo
situações de teratologia ou manifestamente ilegais.

Tem-se, assim, que a ordem mandamental deverá ter por objeto a correção de
Num. 44101233 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420544292800000043052550
Número do documento: 24100420544292800000043052550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:59:30

ilegalidade, inclusive aquela praticada pelo não cumprimento ao dever de fundamentação, ou de
desvios significativos das normas e princípios aplicáveis, não se prestando à mera revisão dos
fundamentos da decisão ou da interpretação conferida pelo magistrado aos dispositivos legais
aplicáveis.

De outro lado, é requisito fundamental do próprio Mandado de Segurança que as
alegações daqueles que fazem uso desse instrumento venham acompanhadas de prova pré-
constituída da existência do direito líquido e certo que estaria sendo violado pelo ato coator.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ATRASO
REITERADO DE OBRIGAÇÕES. PENALIDADES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA
N. 568 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
(...)
III - O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação
inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada
prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória.
Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da
sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja
prontamente exercido. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe
16/2/2018 e AgInt no RMS n. 48.586/TO, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017.
(...)
(STJ, AgInt no RMS n. 73.292/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024)

Na hipótese dos autos, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo a
amparar.

Na espécie, a decisão apontada como coatora indeferiu a liminar nos seguintes
termos:

A causa de pedir parte do pressuposto que não está havendo tratamento
isonômico pela Representada ao não incluir o Requerente no debate que irá
promover no próximo dia 3 de outubro.

Aponta como prova de que haverá a participação de outros dois candidatos que
também não cumprem o critério legal de serem convidados, citando a candidata
Num. 44101233 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420544292800000043052550
Número do documento: 24100420544292800000043052550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:59:30

Cristina Graeml, do PMB e o candidato Roberto Requião, do Mobiliza,
demonstrando que as regras para a convocação dos candidatos ao debate não
estão transparente.

O art. 44, §1º, da Res. TSE n. 23.610 assegura a participação de candidatos de
partidos, de federações ou de coligações com representação no Congresso
Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, facultando a dos demais.

Art. 44. Os debates, transmitidos por emissora de rádio ou de televisão, serão
realizados segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os
partidos políticos e a pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando-
se ciência à Justiça Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 46, caput e § 4º)

§ 1º Deve ser assegurada a participação de candidatas e candidatos de partidos,
de federações ou de coligações com representação no Congresso Nacional de,
no mínimo, cinco parlamentares, facultada a dos demais ( Lei nº 9.504/1997, art.
46, caput ) , desde que, quando cessada a condição sub judice na forma
estipulada pela resolução que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatas e
candidatos para as eleições, o registro de candidatura não tenha sido indeferido,
cancelado ou não conhecido. (sem grifos no original

Embora se entenda para o melhor debate democrático seria enriquecedor a
presença do representante, tem-se que a emissora não está obrigada estender
convite se o seu partido político não conta com representação no Congresso
Nacional na forma estabelecida no mencionado regramento.

Trata-se de critério objetivo a ser respeitado e que afasta alegação de tratamento
não isonômico e privilegiado em relação à demais candidatos.

Ademais, além de agir conforme regramento legal, ao estabelecer o critério
objetivo a emissora está a exercer o seu legítimo direito de liberdade de
imprensa, da manifestação do pensamento e informação jornalística,
expressamente garantidos pelo artigo 220, parágrafo 1º, da Constituição Federal.

Outrossim, a extensão do convite ao Requerente seria uma faculdade da
Emissora de TV, portanto sem qualquer obrigatoriedade, o que decorre, no
exame da inicial, na ausência de obrigatoriedade.

Assim, em não se desincumbindo de demonstrar a ilegalidade de natureza
objetiva, a situação apresentada, por este vértice, não contempla de forma
cristalina uma violação suscetível de intervenção do Poder Judiciário.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência
de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de
plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de
êxito da parte autora na demanda são consideráveis, o que não ocorre no caso
em apreço e não há demonstração de probabilidade do direito existir.

[...]

Num. 44101233 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420544292800000043052550
Número do documento: 24100420544292800000043052550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:59:30

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há
um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida
pela parte autora. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade
provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é
provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos
pretendidos. - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2713026 - PR
(2024/0288917-0) - Ministro HERMAN BENJAMIN - Data da Publicação:
09/09/2024

Ausente, portanto, o requisito da demonstração de forma plausível do direito
invocado, desnecessária a análise do requisito denominado perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação, pois ambos devem, obrigatoriamente, figurar
de forma cristalina no pleito antecipatório.

Assim, indefiro o pedido de liminar para que a parte Ré inclua o Representante
em seu debate a ser realizado no próximo dia 03 de outubro.

Acerca da realização de debates, prevê a Lei nº 9.504/97:

Art. 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no
horário definido nesta Lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou
televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional, assegurada a
participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso
Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares, e facultada a dos demais,
observado o seguinte:

(...)

§ 4o O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo
celebrado entre os partidos políticos e a pessoa jurídica interessada na realização
do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral.

§ 5º Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão
consideradas aprovadas as regras, inclusive as que definirem o número de
participantes, que obtiverem a concordância de pelo menos 2/3 (dois terços) dos
candidatos aptos, no caso de eleição majoritária, e de pelo menos 2/3 (dois
terços) dos partidos com candidatos aptos, no caso de eleição proporcional.

A lei, portanto, estabelece um critério objetivo para definir os candidatos cujo
convite para participação é obrigatório.

Num. 44101233 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420544292800000043052550
Número do documento: 24100420544292800000043052550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:59:30

Conforme consignado na ata da reunião entre a emissora organizadora do debate
e as assessorias dos candidatos ao pleito majoritário de Curitiba (id. 44093844, pp. 12-34), foram
convidados os 6 candidatos que preenchem o requisito legal quanto à obrigatoriedade de
participação, nos termos da lei.

Além dos convites obrigatórios, a emissora, usando da faculdade que lhe garante
a lei, optou por convidar, também, os candidatos Cristina Graeml e Roberto Requião, negando
convite, no entanto, aos candidatos Samuel de Mattos (impetrante) e Felipe Bombardelli, inscrito
pelo Partido da Causa Operária - PCO.

No tocante à obrigatoriedade de convite a candidatos que não preenchem o
requisito objetivo fixado pela lei, a jurisprudência vai no sentido de sua inocorrência:

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO EM DEBATE
ELEITORAL.

(...)

2. As emissoras de rádio e televisão, caso optem por transmitir debates sobre as
eleições, estão obrigadas a convidar apenas os candidatos cujos partidos
tenham, no mínimo, cinco representantes no Congresso Nacional, ao passo que,
em relação aos demais, que não atendam a essa quantidade mínima, o convite é
facultativo. Agremiação que não atingiu o quórum mínimo fixado pela norma;

(...)

(TRE/SP, Recurso Eleitoral nº 060014362, Rel. Des. Maria Claudia Bedotti,
PSESS 02/09/2024)

REPRESENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM DEBATES. NÃO HÁ AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA IGUALDADE. A LEI ASSEGURADA A PARTICIPAÇÃO DE
CANDIDATOS DOS PARTIDOS COM, NO MÍNIMO, CINCO PARLAMENTARES
NO CONGRESSO NACIONAL. PEDIDO INDEFERIDO.

1. Não possuem direito subjetivo de participar de debates os candidatos que não
possuem o mínimo de cinco parlamentares no Congresso Nacional. A lei que
assegurada esse mínimo legal não fere o princípio da igualdade.

2. A norma estipula um critério razoável, coerente com as normas relativas à
propaganda eleitoral vigentes no país e que cumpre as finalidades
constitucionais.

3. A empresa responsável pelo debate pode convidar candidato cuja participação
Num. 44101233 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420544292800000043052550
Número do documento: 24100420544292800000043052550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:59:30

é facultativa.

4. Pedido indeferido.

(TRE/DF, Petição nº 060163536, Rel. Des. Telson Luis Cavalcante Ferreira,
PSESS 10/09/2018)

Por tal razão, não possui direito subjetivo à participação no debate o candidato
cujo partido ou federação não possua o mínimo de 5 parlamentares no Congresso Nacional.

Com relação à não realização da votação para definição do número de
candidatos participantes, mesmo após manifestação da maioria daqueles aptos a participar,
conforme previsão contida no § 5º do art. 46 da Lei nº 9.504/97, tenho que não assiste razão ao
impetrante.

Em que pese tenha constado da referida ata (id. 44093844, pp. 12-34) que a
votação solicitada não foi realizada, verifica-se no parágrafo imediatamente seguinte que as
regras definidas para o debate foram aprovadas por unanimidade pelos participantes.

Dessa forma, houve deliberação por parte daqueles candidatos cujo convite é
compulsório por força de lei, por unanimidade, no sentido de aprovar o conjunto das regras
definidas para o debate, nelas incluída a participação daqueles 2 candidatos que, a despeito da
facultatividade, foram convidados, assim como a exclusão dos outros 2 candidatos cuja
participação não foi admitida pela organizadora do evento.

Ademais, há que se ponderar as limitações técnicas do debate, que se torna
inviabilizado caso haja um número excessivo de candidatos. O chamado "custo de transação" -
tomando-se de empréstimo a teorização do Nobel de economia de 1991, Ronald Coase -
aumenta na proporção da pluralidade de envolvidos, a ponto de, muitas vezes, inviabilizar o
negócio grupal. A necessidade de que várias pessoas compreendam as regras do jogo,
participem nos limites de sua autorização e possam interferir no debate acaba absorvendo grande
parte da estrutura limitada, nesse caso nomeadamente destacando-se limitações como o
escasso tempo útil, a divisão de espaço de fala, a atenção do espectador, a capacidade de
manter a linha temática etc.

Um número excessivo de pessoas buscando protagonismo no debate de idéias
acabará por dissolver a participação de cada qual, diluindo a possibilidade de que o eleitor
consiga compreender as idéias dos candidatos viáveis.

Num. 44101233 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420544292800000043052550
Número do documento: 24100420544292800000043052550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:59:30

A liberdade de imprensa, invocada pelo MM. Juiz de primeiro grau, acaba
ganhando peso no balanceamento de interesses no caso concreto, apoiada tanto pela liberdade
de imprensa quanto pelos critérios técnicos para aproveitamento do debate.

Assim, quer pelo critério da obrigatoriedade legal de convite para participação no
debate, quer pela inclusão por votação entre os participantes, tem-se que o direito invocado pelo
impetrante não se sustenta, sendo inarredável a conclusão pela inexistência de direito líquido e
certo no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL, com
fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009 e, via de consequência, JULGAR EXTINTO o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil,
conforme fundamentação.

Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba.

Por fim, considerando o evidente interesse da parte representada no processo de
origem, determino sua inclusão na autuação dos presentes autos, na qualidade de terceira
interessada.

É o voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44101233 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420544292800000043052550
Número do documento: 24100420544292800000043052550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:59:30

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (120) Nº 0600967-
06.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - IMPETRANTES: ELEICAO 2024 SAMUEL DE MATTOS FIGUEIREDO
PREFEITO, SAMUEL DE MATTOS FIGUEIREDO - Advogados dos IMPETRANTES: CAIO
AUGUSTO TADEU CARVALHO DE ALMEIDA - MG108281, LUCAS SANTOS DA ROSA -
PR116959, HENRIQUE DA SILVA REIS - SP398191 - AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 145ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu a inicial, com a extinção do processo, sem resolução
do mérito, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente a procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101233 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420544292800000043052550
Número do documento: 24100420544292800000043052550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:59:30